Tribunal: TJSP
Processo: 2134564-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Diferenças salariais – Indeferimento do pedido de prioridade especial, ante a existência de litisconsórcio ativo – Inadmissibilidade – A legislação pertinente não exige que todos os litisconsortes sejam idosos com mais de 80 (oitenta) anos – Decisão reformada.

Recurso provido.